Tribunal: TJDFT
Processo: 0004193-81.2017.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE CÁRCERE PRIVADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. não ocorrência.
Depoimento da vítima, na delegacia e em juízo, corroborado pelo exame pericial e pelo testemunho policial, que demonstra a prática dos crimes de lesão corporal e de cárcere privado em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Não se reconhece a excludente de ilicitude da legítima defesa, quando não comprovada a injusta agressão e muito menos a utilização de meios moderados para repeli-la.
A jurisprudência admite, na segunda fase da dosimetria da pena, a aplicação da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante.
Apelo parcialmente provido para reduzir a pena.